Tribunal: TJES
Processo: 5000548-43.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000548-43.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VANDERLEI ALVES RODRIGUES e outros
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000548-43.2020.8.08.0000

EMBARGANTES: VANDERLEI ALVES RODRIGUES e MARLENE DAS GRAÇAS GOMES SCARPI

EMBARGADO: BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração oposto por
Vanderlei Alves Rodrigues e Marlene Das Graças Gomes Scarpi
em razão do Acórdão de ids. 586104 e 586108 em que a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade,
negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora Embargantes, no sentido de inadmitir a Exceção de Pré-Executividade oposta no Juízo
a quo
.

No recurso de id. 630057, os Embargantes requerem o provimento do recurso ao argumento de que deve ser sanada a omissão relacionada à ausência de manifestação acerca do principal fundamento sobre o qual versa a lide: “
O contrato em execução seria uma novação de um contrato anterior
[Cédula de Crédito Bancário nº 12-149320-00 sem validade jurídica, porquanto apócrifa],
contudo, este contrato não existe no mundo dos fatos e tampouco no mundo jurídico, dado que se trata de um formulário sem assinaturas. Este documento se encontra nos autos, juntado pela Exequente/Embargada – é a prova pré-constituída
”

Contrarrazões no id. 658963, pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 10 de agosto de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000548-43.2020.8.08.0000

EMBARGANTES: VANDERLEI ALVES RODRIGUES e MARLENE DAS GRAÇAS GOMES SCARPI

EMBARGADO: BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares,
Vanderlei Alves Rodrigues e Marlene Das Graças Gomes Scarpi opuseram
Embargos de Declaração devido ao Acórdão de ids. 586104 e 586108, o qual restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO ACOLHIDA – ALEGADA NULIDADE DO CONTRATO EXEQUENDO E INVALIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS – AUSENTE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1- “
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp. 1.104.900/ES, Rel. Min. DENISE ARRUDA (DJe 1o.4.2009), sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973, consagrou o entendimento de que a Exceção de Pré-Executividade somente é cabível nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo Magistrado. Incidência da Súmula 393/STJ”.

2- Caso concreto em que
as matérias aventadas na objeção de pré-executividade, atinentes, em suma, à impossibilidade de novação dada a ausência de vínculo jurídico anterior entre as partes, à existência de cláusulas abusivas e à ausência de certeza do título executivo (porquanto constituído sem a observância dos requisitos legais), não se inserem no conceito de matéria de ordem pública, além de inexistir prova pré-constituída, o que demanda a análise minuciosa dos contratos impugnados, situações que culminaram com a rejeição da mencionada defesa processual.

3- Recurso desprovido.

Nas razões recursais, o Embargante requer o provimento do recurso ao argumento de que deve ser sanada a omissão relacionada à ausência de manifestação acerca do fundamento sobre o qual versa a lide: “
O contrato em execução seria uma novação de um contrato anterior
[Cédula de Crédito Bancário nº 12-149320-00 sem validade jurídica, porquanto apócrifa],
contudo, este contrato não existe no mundo dos fatos e tampouco no mundo jurídico, dado que se trata de um formulário sem assinaturas. Este documento se encontra nos autos, juntado pela Exequente/Embargada – é a prova pré-constituída
”.

De fato, de acordo com a documentação que instrui o feito, na CCB em comento, juntada no id. 422915 – págs. 2/4 e seguintes, datada de 18/12/2012, apesar de constarem os nomes dos Embargantes como Emitente e Avalista, a mesma se encontra despida de assinaturas inclusive da instituição bancária.

Contudo, da leitura da petição inicial da “
Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente
” ajuizada pelo Banestes S.A. em face dos ora Embargantes, verifica-se que o título objeto da executória não é a CCB apócrifa, mas o Contrato de Renegociação de Operação de Crédito nº 13-152814-00 (cópia nos ids. 422910 - pág. 5, 422913 e 422914 – pág. 1), esse, sim, devidamente subscrito por todos os envolvidos, além de 2 (duas) testemunhas.

Acerca do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou seu entendimento no sentido de que, se “
o título apresentado à execução trata-se de contrato de renegociação de dívida que possui valor certo, inclusive reconhecido pelo devedor, inafastável a aplicação do entendimento sumulado desta Corte Superior, no sentido de que 'o instrumento de confissão ou de renegociação de dívida de valor determinado é título executivo extrajudicial, ainda que originário de contrato de abertura de crédito em conta corrente' (Súmula 300/STJ)
” (AgInt no AREsp 46.585/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 26/06/2018).

Logo, ainda que originado de contrato anterior (CCB), o contrato de renegociação (assinado pelos devedores e por duas testemunhas) se constitui em título executivo extrajudicial, não podendo ser confundido com a cédula de crédito bancário que lhe originou, de modo que eventual ausência de assinatura nessa não retira a executoriedade do título exequendo.

Assim, quanto à reiterada afirmação dos Embargantes acerca da impossibilidade de ocorrer
novação dada a falta de vínculo jurídico anterior entre as partes, tem-se que “
a não ocorrência de novação é irrelevante para configuração de força executiva ao título oriundo da renegociação da dívida, pois, como já decidido por esta Corte, a sua ausência acarreta tão somente a possibilidade de rediscussão dos pactos originários para aferir eventual ilegalidade

(Súmula n. 286 do STJ)
” (AgInt no AREsp 46.585/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 26/06/2018).

Resta claro, então, que se a prova pré-constituída a amparar a exceção de pré-executividade oposta pelos ora Embargantes é a CCB desprovida de assinatura, tem-se, ante todo o explanado, que tal documento não se afigura hábil a retirar a força executiva do contrato de renegociação de dívida exequendo, o que impossibilita o acolhimento da exceção em comento.

Lado outro, se pretendem os Excipientes, ora Embargantes, discutir outras eventuais ilegalidades da CCB, não se mostra a exceção de pré-executividade o meio processual adequado para tanto, haja vista não ter sido trazido à baila qualquer outra matéria que possa ser reconhecida de ofício pelo Juiz ou que independa de dilação probatória.

Do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
a fim de sanar a omissão alegada, sem, contudo, atribuir-lhe efeito infringente.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000548-43.2020.8.08.0000

EMBARGANTES: VANDERLEI ALVES RODRIGUES e MARLENE DAS GRAÇAS GOMES SCARPI

EMBARGADO: BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO – CÉDULA DE CONTRATO BANCÁRIO APÓCRIFA – CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA COM FORÇA EXECUTIVA – RECURSO PROVIDO.

1- S
e “
o título apresentado à execução trata-se de contrato de renegociação de dívida que possui valor certo, inclusive reconhecido pelo devedor, inafastável a aplicação do entendimento sumulado desta Corte Superior, no sentido de que 'o instrumento de confissão ou de renegociação de dívida de valor determinado é título executivo extrajudicial, ainda que originário de contrato de abertura de crédito em conta corrente' (Súmula 300/STJ)
” (AgInt no AREsp 46.585/GO).

2- Quanto à reiterada afirmação dos Embargantes acerca da impossibilidade de ocorrer
novação dada a falta de vínculo jurídico anterior entre as partes, tem-se que “
a não ocorrência de novação é irrelevante para configuração de força executiva ao título oriundo da renegociação da dívida, pois, como já decidido por esta Corte, a sua ausência acarreta tão somente a possibilidade de rediscussão dos pactos originários para aferir eventual ilegalidade

(Súmula n. 286 do STJ)
” (AgInt no AREsp 46.585/GO.

3- Resta claro que se a prova pré-constituída a amparar a exceção de pré-executividade oposta pelos ora Embargantes é a CCB desprovida de assinatura, tem-se que tal documento não se afigura hábil a retirar a força executiva do contrato de renegociação de dívida exequendo, o que impossibilita o acolhimento da exceção em comento.

4- Acaso pretendam o
s Excipientes, ora Embargantes, discutir outras eventuais ilegalidades da CCB, não se mostra a exceção de pré-executividade o meio processual adequado para tanto, haja vista não ter sido trazido à baila qualquer outra matéria que possa ser reconhecida de ofício pelo Juiz ou que independa de dilação probatória.

5- Recurso conhecido e provido para sanar omissão, sem atribuição de efeitos infringentes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.